Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-74.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-74.2015.8.14.0012

APELANTE: MARIA NATALINA RODRIGUES CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA -
PRISÃO LÍCITA.
PROCEDIMENTO DE BUSCA DOMICILIAR ASSENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE COCAINA E MACONHA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA – PLAUSIBILIDADE – VETOR DESFAVORÁVEL INIDÔNEO. PENA READEQUADA, CRITERIO DE 1/6 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Na espécie, segundo as evidencias do acervo, houve uma denúncia anônima, noticiando possível tráfico de drogas, ocasião em que policiais de posse das informações, seguiram para o local especificado na denúncia, e ao se aproximarem da residência, observaram que alguém empreendia fuga, então os agentes interceptaram e efetuaram a abordagem e a revista no local, ocasião em que foram encontradas 08 (oito) porções da substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína”, e a quantia de R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais) em notas fracionadas (ID nº 9156605 - Pág. 1/05).

II - Portanto, e
m se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões, de que em seu interior ocorre a prática de crime, como no presente caso. Logo, insustentável afiançar irregularidades na prisão e por consequência a rejeição da preliminar suscitada;

MÉRITO

I – No tocante a dosimetria fixada, requer alterações, devido a forma como foi arrazoada o vetor desfavorável da
conduta social, que deve ser afastado por inidoneidade na sua fundamentação, segundo o douto parecer ministerial (ID 21963494). Uma vez que não atendeu o propósito de analisar o caráter comportamental da ré no meio em que vive, família comunidade e no trabalho. Fator que repercutiu na pena fixada;

II - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em face do afastamento de vetor desfavorável inidôneo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARIA NATALINA RODRIGUES CUNHA,
condenada às penas de 09 anos de reclusão em regime inicial FECHADO,
e ao pagamento de 900 dias-multa, como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

A defesa da apelante asseverou, pela tese absolutória, devido a
ilicitude na obtenção das provas, em face da violação de domicílio decorrente de denúncia anônima. Por fim, advogou pela reforma da dosimetria, por inidoneidade na fundamentação (ID 9156836).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 9156836),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Armando Brasil Teixeira (ID 21963494).

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia 29 de janeiro de 2015,
MARIA NATALINA RODRIGUES CUNHA foi presa em flagrante, por ter em posse 08 (oito) porções da substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína”, e a quantia de R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais) em notas fracionadas, juntamente com JOÃO BASTISTA BRAGA MEIRELES (ID nº 9156605 - Pág. 1/05)

Dessa forma,
MARIA NATALINA RODRIGUES CUNHA,
foi processada, julgada e ao final condenada às penas de 09 anos de reclusão em regime inicial FECHADO,
e ao pagamento de 900 dias-multa, como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Irresignada com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

PRELIMINAR

DA ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO EM FACE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa pugnou
pela tese absolutória, devido a
ilicitude na obtenção das provas, em face da violação de domicílio decorrente de denúncia anônima. Nessa vertente, infundada a tese defensiva.

Segundo se extraem do acervo processual, a abordagem foi realizada em decorrência de informação de que a apelante estava comercializando entorpecentes em uma residência, localizada no bairro Cinturão Verde, em tão a guarnição composta pelos policiais CARMO DOS SANTOS SILVA, KLAYTON CARNEIRO PANTOJA e MARILIA GOMES BAIA, ao chegarem no local, a acusada percebeu a presença dos policiais e empreendeu fuga, sendo alcançada e detida. Relataram ainda que, durante a revista no imóvel, foi encontrada a sustância entorpecente (07 PEDRAS GRANDES DE OXI e uma porção de maconha) dentro de um sapato, bem como certa quantia em dinheiro e fita isolante.

Na hipótese, a busca pessoal foi viabilizada em face da fundada suspeita de que MARIA NATALINA estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas). 4. Ademais, verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 873881 SP 2023/0436460-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

In casu
, o
ingresso regular em domicílio alheio, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, ou seja, apenas quando o contexto fático anterior a entrada no domicílio permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, demandar intervenção imediata. Nesses termos, cediço mencionar que o
Plenário do STF concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 603616, com repercussão geral reconhecida, e, por maioria de votos, firmou a tese de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”

Com efeito,
art. 5º, inciso XI, da CF/88, assegura a inviolabilidade do domicílio. Todavia, conveniente observar, como descrito
ut supra
, admite relativização, no caso de flagrante delito, como no presente caso, onde as
evidências do acervo processual demonstraram, indene de dúvidas, acerca da ocorrência de crime de tráfico de drogas Fato que viabilizou a prisão em flagrante de MARIA NATALINA.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Com efeito, de rigor mencionar, como resultado da operação, foram apreendidos 08 (oito) porções da substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína”, e a quantia de R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais) em notas fracionadas (ID nº 9156605 - Pág. 1/05).

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, viabilizando o ingresso dos agentes na residência e ali encontraram os entorpecentes apreendidos. Na ação foram apreendidas cocaína e maconha, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanesce a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Na espécie, o
juízo mensurou a pena base em 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa, devido a concorrência desfavorável dos moduladores da conduta social e da natureza da droga apreendida (art. 42 da Lei 11.343/06).

Quanto a natureza do produto (maconha e cocaína), o juízo utilizou de fatos constantes do acervo processual, acrescentando
que possui natureza altamente nociva, causando efeitos perniciosos à sociedade. Logo, atendeu as regras dos artigos 59 e 68 do CP, além do art. 42 da Lei 11.343/06, não havendo motivos para afastamento. Contudo, a forma como foi arrazoada o modulador judicial da conduta social, data vênia, o juízo singular, deve ser afastada por inidoneidade na fundamentação, segundo o douto parecer ministerial (ID 21963494). Uma vez que não atendeu o propósito de analisar o caráter comportamental da ré no meio em que vive, família comunidade e no trabalho:

A conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança. No caso em apreço, as provas colhidas demonstram que o acusado, conhecido pela alcunha de ‘Satanael’, é temido na localidade em que reside. Os depoimentos prestados em Juízo revelam que as pessoas e as testemunhas têm medo do apelante diante do seu comportamento e envolvimento com o ilícito. Estes fatos, por si sós, são aptos e suficientes para demonstrar o comportamento inadequado do réu na sociedade,
autorizando o magistrado a valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social."
Acórdão 820647
, 20120410117320APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Terceira Turma Criminal , data de julgamento: 18/9/2014, publicado no DJE: 23/9/2014.

Com efeito, diante do afastamento do vetor da conduta social, restou presente, tão somente, o modulador da natureza do produto, que deve elevar a pena base em 1/6, segundo a orientação jurisprudencial do STJ (
STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020). Dessa forma, a pena base deve ser readequada de 08 anos e 800 dias multa, para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. Na segunda fase, não e observou a concorrência de atenuantes, mas da agravante da reincidência (art. 61, I do CP), que elevou a pena provisória em 01 ano e 100 dias multa, passando para 06 anos de reclusão e 683 dias multa, a qual permaneceu imutável na terceira fase, em face a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena. Assim a pena definitiva foi fixada em 06 anos de reclusão em regime inicial FECHADO (reincidência) e pagamento de 683 dias multa.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou -lhe parcial provimento, seguindo
MARIA NATALINA RODRIGUES CUNHA,
condenada às penas de
06 anos de reclusão em regime inicial FECHADO (reincidência) e pagamento de 683 dias multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/04/2025